Tribunal: TJES
Processo: 0004394-86.2007.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004394-86.2007.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RIBEIRO e outros (10)

APELADO: IVANI VITOR DA SILVA e outros (5)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, §1º, IV, CPC). OMISSÃO QUANTO À TESE DE DEFESA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO (SÚMULA 237/STF). MATÉRIA PREJUDICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Demarcatória cumulada com Divisão de Condomínio Rural, julgou procedente o pedido demarcatório para determinar a restituição aos Autores de uma área de 1.936,50m2, ocupada pelos Réus/Apelantes. A sentença fundamentou-se exclusivamente no laudo pericial que atestou a invasão dos limites registrais. Os Apelantes arguem a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ante a omissão do Juízo em analisar a tese central de defesa: a usucapião da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), por não ter enfrentado a tese central de defesa, arguida em contestação, relativa à exceção de usucapião (Súmula 237/STF) sobre a área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) exige o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, IV, CPC).

A omissão sobre tese de defesa relevante, como a exceção de usucapião (Súmula 237/STF) arguida em contestação, configura vício de fundamentação (decisão
citra petita
).

A usucapião, se acolhida, constitui fato extintivo (prescrição aquisitiva) do direito de propriedade dos autores e, portanto, tem o condão de subverter a titularidade registral apurada pela perícia, que se limitou a constatar a realidade física e registral.

A análise da usucapião configura capítulo obrigatório e prejudicial ao exame do mérito da ação demarcatória e do consequente pedido de restituição de área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

(Violação ao Art. 489, §1º, IV, do CPC)

Segundo se depreende, a ação originária versa sobre pedidos cumulados de demarcação de terras e divisão de condomínio rural.

A sentença hostilizada (ID 15305977), embora tenha afastado o pedido de divisão com base na indivisibilidade legal do módulo rural, julgou procedente a demarcação para determinar a restituição aos Autores de uma área de 1.936,50m2, ocupada pelos Réus/Apelantes, fundamentando sua conclusão exclusivamente no laudo pericial que atestou a invasão dos limites registrais.

Cinge-se a controvérsia preliminar, pois, a aferir se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação, ante a alegada omissão do Juízo
a quo
em analisar a tese central de defesa: a usucapião da área litigiosa.

A meu ver, assiste razão aos Apelantes.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, elevado à garantia constitucional (art. 93, IX, CF), foi densificado pelo Código de Processo Civil de 2015, que estabelece, em seu artigo 489, §1º, inciso IV, que não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Trata-se da vedação à decisão
citra petita
, que ocorre não apenas quando o juiz deixa de apreciar um pedido, mas também quando ignora uma causa de pedir ou uma tese de defesa relevante.

Observa-se na hipótese vertente que, desde a contestação, apresentada ainda na vigência do CPC/73 (fls. 31/33 do processo físico digitalizado), os Réus/Apelantes arguiram, como fundamento principal de sua defesa, a exceção de usucapião (Súmula 237/STF) sobre a área específica onde residem.

Alegaram posse mansa, pacífica e com
animus domini
, exercida como moradia habitual por período que, à época da contestação (2008), já somava quase três décadas, e que hoje ultrapassa os 40 (quarenta) anos.

Essa tese foi substanciada por prova documental relevante, notadamente fotografias que remontam aos anos de 1979 e 1983 (juntadas aos autos físicos, fls. 187-196), as quais, segundo os Apelantes, demonstram a posse ancestral sobre o casebre que, ao longo dos anos, evoluiu para a atual residência da família.

O laudo pericial (fls. 168/178v), embora essencial, limitou-se a constatar a realidade
física
e
registral
, confirmando que a edificação dos Apelantes e seu perímetro de uso (totalizando 1.936,50m2) estão, de fato, inseridos na gleba que tocaria aos Autores, conforme os títulos de domínio.

Contudo, a tese da usucapião, se acolhida, tem precisamente o condão de subverter a titularidade registral. É um fato extintivo (prescrição aquisitiva) do direito de propriedade dos Autores e, por consequência, do seu direito de demarcar e restituir a área.

A sentença (ID 15305977), entretanto, silenciou-se por completo sobre este argumento e a decisão que julgou os Embargos de Declaração (ID 15306984) tampouco sanou o vício, tratando a alegação de omissão como mero inconformismo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão sobre a tese de usucapião, quando arguida como matéria principal de defesa em ações petitórias ou possessórias, constitui vício de fundamentação que impõe a nulidade da sentença.

No caso, a análise da usucapião era um capítulo obrigatório e prejudicial ao exame do pedido demarcatório, sendo certo que, ao determinar a restituição da área (consequência da procedência da demarcação) sem nem sequer mencionar a tese da prescrição aquisitiva, o Juízo
a quo
não entregou a completa prestação jurisdicional.

Diante da impossibilidade de esta Corte analisar originariamente a tese de defesa (sob pena de supressão de instância, pois a causa não se encontra madura nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, exigindo análise fática pormenorizada da posse e seus requisitos), a cassação da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, conheço do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA
, em
consequência,
por vício de fundamentação (omissão), nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC,
ANULO
a sentença e determino o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, para que seja proferido novo comando sentencial, com o enfrentamento expresso e fundamentado da tese de usucapião arguida em defesa pelos Réus/Apelantes.

Resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Sem condenação em honorários recursais (art. 85, §11, CPC), ante o provimento do recurso para fins de anulação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)